Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703249-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A, ora réu/apelante, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Aguas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de inexigibilidade de débito ajuizada por CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA, ora autora/apelada. Nos autos de origem, foi deferida a tutela de urgência para determinar que a apelante suspendesse as cobranças decorrentes do empréstimo realizado pela parte autora/apelada. Na sentença de ID. 52288989 foi proferida decisão deferindo parcialmente os pedidos da autora, para "declarar a inexistência do negócio jurídico celebrados entre as partes no ID 154232523 com a consequente inexigibilidade do débito; b) nomear a parte ré como fiel depositária do veículo Kia Cerato, placa JIB 2180, de modo a providenciar a busca do automóvel perante a autora no prazo de 15 (quinze) dias.". Após interposição do recurso de Apelação (ID. 52289014), a parte autora/apelada foi intimada para apresentar contrarrazões, na qual alegou que o banco apelante segue realizando cobranças indevidas; nesse contexto, requer liminarmente que o banco apelante cumpra o determinado na sentença proferida, a fim de suspender a cobrança de valores referentes ao cartão de crédito emitido a partir do contrato de financiamento bancário e determinar o recolhimento do veículo pela apelante. É o breve relatório. DECIDO. Em análise do feito de origem, observa-se que a sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu a inexigibilidade do débito existente entre as parte e a consequente suspensão das cobranças realizadas pelo banco apelante/requerido, no mesmo sentido do que foi decido em caráter liminar, no inicio do feito. Dessa forma, em que pese a sentença proferida não confirmar expressamente os termos da decisão liminar, não se vislumbra motivos para a não produção imediata de efeitos do decidido na sentença, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.012, §1°, V, CPC. Isto posto, determino que o banco réu/apelado confirme, em 5 (cinco) dias a suspensão das cobranças realizadas na conta da autora/apelada, nos termos da sentença de ID. 52288989, sob pena de multa por descumprimento a ser fixada posteriormente por esta Relatoria. Por fim, com relação ao recolhimento do veículo, cabe ressaltar que tal pedido não foi deferido em tutela de urgência na origem, estando, por consequência, abarcado no efeito suspensivo automático da apelação, conforme previsão do art. 1.012, "Caput", CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 18:29:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora